Tribunal: TJDFT
Processo: 0002079-08.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0002079-08.2013.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES APELADO: ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta MARIA DE LA LUZ MENDEZ FERNANDEZ BERNARDES contra a r. sentença exarada sob o ID 35705828, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, na Ação de Inventário dos bens deixados pelo espólio de JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 13:33:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora